Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009218-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER - CPF: 406.708.641-53 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu d
o
agravo de instrumento. A embargante alegou contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a oposição de embargos na origem para análise do Tema 1050 do STJ, mas concluiu pela existência de supressão de instância. Pleiteou efeito modificativo ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou contradição ao fundamentar a existência de supressão de instância e, ainda, se os embargos declaratórios poderiam ser utilizados para modificar o julgado ou
prequestionar
a matéria.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a matéria sobre o Tema 1050 do STJ não foi apreciada na origem, configurando matéria nova, cuja análise direta pelo Tribunal ensejaria supressão de instância.

5. Não se verifica contradição interna no acórdão, mas inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não constitui vício sanável por embargos de declaração.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a decisão, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegada contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição no acórdão embargado quando este apresenta fundamentos claros e suficientes para a conclusão adotada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos po
r

Lucilene Vieira Da Silva
Rodeguer
contra acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do

agravo de instrumento
interposto pela embargante.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, argumentando que o acórdão reconheceu a oposição de embargos na origem para análise do Tema 1050 do STJ, mas concluiu pela ocorrência de supressão de instância. Pleiteia, assim, efeito modificativo ao julgado para aplicação do Tema 1050 ou, subsidiariamente, prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022

e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será
mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado, ao consignar que a matéria relativa à inclusão das parcelas pagas administrativamente no cálculo dos honorários advocatícios, conforme o Tema 1050 do STJ, não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo, portanto, matéria nova, cuja análise direta por este Tribunal configuraria supressão de instância.

A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em apreço. O embargante, na verdade, busca a revisão do entendimento adotado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, que não têm natureza recursal para fins de modificação do mérito.

Ademais, observa-se que o acórdão embargado apresentou os fundamentos necessários e suficientes para embasar a conclusão adotada, em respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal

e
art. 489 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, fica evidente que o embargante pretende apenas adequar a decisão ao seu entendimento, o que reflete mero inconformismo com o julgado. Tal pretensão deve ser perseguida por meio do recurso adequado, e não por intermédio de embargos de declaração.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025